Tribunal: STF
Processo: ARE 1527957
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. SERVIÇO PRESTADO POR ASSOCIAÇÃO CIVIL BENEFICENTE, DE NATUREZA PRIVADA, QUE FIRMOU CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO, PARA ATENDER PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. TURMA RECURSAL DE ORIGEM QUE RECONHECEU A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO. HOSPITAL PRIVADO CREDENCIADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EQUIPARADO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PÚBLICOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 120 DA LEI 14.133/2021. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO QUE DEVE SER CONTADO DA CIÊNCIA QUANTO AO EVENTO DANOSO, SEGUNDO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA SEGUNDA TURMA DO STJ, EM JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL NO RESP 1.333.609/PB. INFO 507. TEORIA DA ACTIO NATA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO PERITO INCABÍVEL. PARTE QUE NÃO OBJETOU SUA NOMEAÇÃO EM MOMENTO ADEQUADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE INCAPACIDADE TÉCNICA. ART. 468 DO CPC. QUESTÃO PRECLUSA. ADEMAIS, PROVAS QUE BASTAM À CONDENAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O LAUDO PERICIAL. PEDIDO DE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO PERTINENTE. HOSPITAL PRIVADO CREDENCIADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EQUIPARADO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 37, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTE DA COLENDA QUARTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Conforme a Teoria da Redução do Módulo das Provas, proposta pelo processualista Gerhard Walter em Libre Apreciación de la Prueba, nas hipóteses em que: a) a ausência de prova inequívoca do sustentado pela parte for devida à natureza do fato ou circunstância concernida; e b) inexistir indicativo de fraude, tem-se o que se denomina por ‘paradigma da verossimilhança’, o que autoriza o convencimento do julgador pela mobilização das provas produzidas somadas à experiência comum. Nesse sentido, entendo como perfeitamente verossímil a narrativa estabelecida na exordial, amparada pelas conclusões de laudo técnico, à luz das demais provas produzidas nos autos.



    2. Ademais, em mesmo sentido deliberou, recentemente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), tratando de caso assemelhado: STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1791576 AP 2020/0305722-3, Rel. Min. Herman Benjamin, julg. 31/05/2021, DJe 01/07/2023. 



    3. Por fim, é questão consolidada na jurisprudência desta Colenda Quarta Turma Recursal, assim como no Superior Tribunal de Justiça, que os hospitais privados credenciados pelo Sistema Único de Saúde são equiparados aos prestadores de serviços públicos, conforme disposto no art. 37, § 6º da Constituição Federal, atraindo a aplicação da Teoria do Risco Administrativo – razão pela qual o Município deverá responder solidariamente pelos danos causados à Autora.



    4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Doc. 34, p. 1-2)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 36) foram desprovidos (Doc. 39).



    Nas razões do apelo extremo, o Município de Londrina apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37, § 6º, da Constituição da República e 120 da Lei 14.133/2021, bem como ao entendimento firmado nos Temas 246 e 512 da Repercussão Geral e no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16. Sustenta, em síntese, que “a responsabilidade civil extracontratual na prestação de serviços públicos será direta da pessoa jurídica de direito privado incumbida da prestação de serviços em relação ao usuário, motivo pelo qual a responsabilidade civil do Estado pelo ato ofensivo praticado pelo particular contratado pela Administração Pública será precipuamente subsidiária, mas não solidária“ (Doc. 40, p. 4). Alega que “a interpretação estabelecida pela decisão recorrida viola e contraria o disposto pelo art. 37, § 6º, da CF, pois estabelece que o Poder Público será responsável de forma solidária ainda que não tenha concorrido diretamente pela causação do dano” (Doc. 40, p. 4). Defende que “a correta interpretação do dispositivo constitucional apontado, em conformidade com o art. 120 da Lei de Licitações e Contratos, como também pela própria doutrina do tema, é no sentido de que a Administração Pública somente responderá de forma subsidiária pelos danos causados pela pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços públicos, na hipótese em que esta não tenha bens ou meios suficientes para responder perante os danos causados à vítima do evento danoso” (Doc. 40, p. 4).



    Gislaine Ferreira dos Santos Maciel apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 41).



    A Presidência da Turma Recursal Reunida do Paraná inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta (Doc. 42).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Gislaine Ferreira dos Santos Maciel contra a Associação Evangélica Beneficente de Londrina e o referido Município, objetivando a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de erro médico.



    Ab initio, constata-se que a preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada em relação à existência de repercussão geral que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    In casu, a parte recorrente não se desonerou de demonstrar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, limitando-se a asseverar apenas o seguinte:



    “Por final, verifica-se a presença da preliminar de repercussão geral da questão ventilada no recurso, uma vez que ela ultrapassa o interesse subjetivo da parte tanto do ponto de vista econômico, político e jurídico, especialmente em vista da interpretação judicial impugnada acerca do regime de responsabilização do Poder Público.” (Doc. 40, p. 2)



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” (DJ de 06/09/2007)



    Saliente-se, também, que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014)



    Demais disso, verifica-se que, para divergir das razões da Turma Recursal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional apontada pela parte recorrente como afrontada (Lei 14.133/2021), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente